Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TRANFERÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE NEGOCIO “CASADO”. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes, que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional.

2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora na petição inicial.

3. O reconhecimento de nulidade do contrato pela existência de fraude demanda a cognição exauriente, após possibilitado o exercício do contraditório às partes envolvidas.

4. Recurso desprovido.